Tribunal: TJMT
Processo: 0044746-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044746-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 909.980.061-49 (EMBARGADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0044746-90.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. E RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO
:
IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CORRETAGEM –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE
– ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA DE PRORRGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO – CONDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
- REDUÇÃO - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, que, embasado na jurisprudência firmada do STJ, entendeu pela condenação da construtora demandada por dano moral decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, bem assim que, ao afastar a cumulação entre lucros cessantes e multa contratual deve prevalecer o que for mais favorável ao consumidor, e ainda, que é cabível a restituição da comissão de corretagem quando não há informação clara no contrato acerca da sua cobrança.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0044746-90.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. E RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO
:
IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas ora Embargantes em face do ora Embargado Ivan Moreira de Almeida, cujo
decisum
ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CORRETAGEM –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE
– ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO – CONDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM - REDUÇÃO - DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1551951/SP, julgado pelo dos recurso repetitivos que a incorporadora, na condição de promitente-vendedora, é legitima para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado, o que não ocorre no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os

Recursos Repetitivos -

Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o
prazo
certo para a
entrega
do
imóvel
,

o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo
de tolerância.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes ou danos emergentes (REsp Repetitivo n. 1635428/SC).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.”

As recorrentes sustentam, em síntese, que o acórdão não enfrentou todas as questões quanto à ausência do dano moral, porquanto não houve atraso na entrega da obra a ensejar o dano indenizável, bem assim que o
decisum
afastou a cumulação da multa contratual e dos lucros cessante, contudo se omitiu qual especificamente irá prevalecer.

Aduzem ainda que a cobrança da comissão de corretagem é lícita e devida pelo Embargado, portanto não pode integrar o cálculo de devolução dos valores.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para sanar os vícios e aplicado os efeitos infringentes para reformar o acórdão nos pontos aqui atacados.

CONTRARRAZÕES
: o Embargado apresentou resposta ao recurso no Id. 73226990 - págs. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0044746-90.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. E RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO
:
IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. e Rodobens Negócios Imobiliários S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas ora Embargantes em face do ora Embargado Ivan Moreira de Almeida, cujo
decisum
ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CORRETAGEM –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE
– ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO – CONDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM - REDUÇÃO - DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1551951/SP, julgado pelo dos recurso repetitivos que a incorporadora, na condição de promitente-vendedora, é legitima para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado, o que não ocorre no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os

Recursos Repetitivos -

Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o
prazo
certo para a
entrega
do
imóvel
,

o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo
de tolerância.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes ou danos emergentes (REsp Repetitivo n. 1635428/SC).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.”

Para as Embargantes o acórdão é omisso, porque não restou configurado atraso na entrega da obra, nem tampouco a ausência de prazo para conclusão das obras, pois o contrato de financiamento estipula que a conclusão se daria até 28 de setembro de 2013, e há o prazo de tolerância de 120 dias úteis, portanto, a seu entender não é cabível a condenação por dano moral, e, ainda, que se omitiu acerca da prevalência da condenação ao afastar a cumulação de lucros cessantes e multa contratual.

Defendem ainda que o acórdão deve ser reformado para afastar a restituição da comissão de corretagem, porque não se beneficiou do valor pago diretamente à imobiliária.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Veja-se que as questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, julgou no sentido de reformar em parte a
sentença recorrida no Apelo.

Especificamente no tange ao atraso na entrega do imóvel adquirido pelo Embargado o acórdão foi claro ao consignar que c
onforme o item 06 do “quadro resumo” do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 05.04.2011, o prazo de conclusão da obra foi inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses, contados da data de liberação do financiamento bancário, ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais entre a vendedora e o Agente Financeiro e, p
or sua vez, da tabela de preços anexa, datada de março/2011, a previsão de conclusão das obras era de fato em abril/2012, como alegado pelo ora Embargado.

Registrou-se ainda que para as aqui Embargantes o contrato de financiamento à produção da obra firmado entre a Construtora e a instituição financeira ocorreu em 28 de setembro de 2012, o que autorizaria a entrega da unidade imobiliária para até 21.05.2014, considerado o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias, previsto na cláusula 7a do contrato.

Ocorre que, como anotado no
decisum
ora recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os

Recursos Repetitivos -

Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o
prazo
certo para a
entrega
do
imóvel
,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo
de tolerância.

Dessa forma, o acordão concluiu que houve atraso na entrega da obra o que gerou dano indenizável ao comprador/consumidor, conforme precedentes da Corte Superior, portanto, não há qualquer omissão no acórdão quanto ao dano moral aplicado.

Da mesma forma não há qualquer omissão ou obscuridade no acórdão ao consignar que afastada a cumulação da cláusula penal com os danos emergentes, a título de valor pago pelo autor para os

alugueis, deve prevalecer o que for mais favorável ao consumidor, questão a ser apurada na liquidação da sentença.

Por sua vez, no que tange à restituição da comissão de corretagem o acórdão pontou que é devida, pois
no contrato firmado entre as partes não há cláusula que transfere, de maneira expressa e clara, ao promitente-comprador a responsabilidade por valores referentes à comissão de corretagem.

Assim, i
mpõe-se a restituição do montante pago pelo comprador, na forma simples,
como consignado na sentença.

Ressalta-se o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelas aqui Embargantes tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Em que pese as alegações das recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, as Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021